Tribunal: TJDFT
Processo: 0748076-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, da Lei 9.503/1997). A Defesa alegou insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitivas, além do que requereu a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante descrito na denúncia; e (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, em especial quanto à pena-base e ao regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por provas documentais e testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e lavraram o auto de constatação de embriaguez.
4. A recusa à realização do teste do etilômetro não impede a comprovação do crime, conforme artigo 306, do CTB, e Resolução CONTRAN no 432/2013, que admite a caracterização do estado de embriaguez por outros sinais verificados por agentes de trânsito.
5. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, consumando-se com a mera conduta, independentemente da demonstração de efetivo risco ou dano.
6. Na dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, tendo em vista as consequências do delito, e a exasperação seguiu o critério aceito pela jurisprudência.
7. O regime inicial aberto é adequado diante do quantum da pena fixado, da reincidência e da detração do período cumprido em prisão preventiva.
8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.503/1997 (CTB), artigo 306; Resolução CONTRAN no 432/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.559.740/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 13/10/2021; STJ, EDcl no HC 700.764/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 25/02/2022.